Tribunal: TJSP
Processo: 2176481-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA - TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Diante de pedido de tutela provisória, o juiz deve exercer a denominada cognição sumária, à luz da regra do art. 300, caput, do CPC – Caso em que os elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA - TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Diante de pedido de tutela provisória, o juiz deve exercer a denominada cognição sumária, à luz da regra do art. 300, caput, do CPC – Caso em que os elementos trazidos com a inicial não alcançam o grau de certeza (probabilidade) exigido por lei e não evidenciam o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação – Necessidade do contraditório para melhor esclarecimento da situação fática – Irreversibilidade da apresentação de documentos – Obras que já se encontram paralisadas - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.